Tribunal: STF
Processo: ARE 1483851
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração. Recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Prestação de contas partidárias. Inexistência de omissão ou contradição. Mero inconformismo da parte embargante. Caráter protelatório. Multa. Rejeição.



    1. O partido embargante restringe-se a repisar, essencialmente, todas as teses e alegações verticalmente examinadas no acórdão embargado, estando ausentes, portanto, as hipóteses autorizadoras do manejo dos embargos, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Precedentes.



    2. Em suma, as teses ora articuladas foram exaustivamente apreciadas no acórdão embargado, o que denota o mero inconformismo com o resultado do julgamento e revela a natureza protelatória dos presentes aclaratórios.



    3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa no valor equivalente a um salário mínimo, nos termos do § 6º do art. 275 do Código Eleitoral.